Tribunal: TJMT
Processo: 1026977-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026977-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERICA PRISCILLA BRASIL - CPF: 027.114.923-03 (ADVOGADO), SOLANGE ALVES PEREIRA - CPF: 008.679.251-24 (AGRAVANTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (AGRAVADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (AGRAVADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 03.311.443/0001-91 (AGRAVADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (AGRAVADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVADO), MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 37.679.449/0001-38 (AGRAVADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), OLAVO PASSOS PINTO COELHO NETO - CPF: 001.211.621-17 (ADVOGADO), FLAVIO PICCOLI NETO - CPF: 043.073.231-73 (ADVOGADO), TATIANE FERRAZ DE SOUSA DUTRA - CPF: 104.707.426-58 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA E EXCLUSÃO DE CADASTROS DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por consumidora em situação de superendividamento contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para (i) suspender descontos relativos a empréstimos consignados incidentes sobre sua folha de pagamento e (
ii
) determinar a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, no âmbito de ação de repactuação de dívidas com base na Lei no 14.181/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, com o objetivo de suspender os descontos em folha de pagamento da consumidora e excluir seu nome dos cadastros de inadimplência, antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei do Superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência requer a presença simultânea da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

A Lei no 14.181/2021 institui rito bifásico específico para os casos de superendividamento do consumidor, exigindo, em um primeiro momento, a realização de audiência conciliatória com a apresentação de plano de pagamento consensual, conforme os
arts
. 104-A e 104-B do CDC.

A jurisprudência da Câmara tem se consolidado no sentido de que a tutela de urgência, em ações fundadas na Lei do Superendividamento, somente pode ser apreciada após a realização da audiência prevista no art. 104-A do CDC, sob pena de frustrar o rito procedimental instituído para repactuação de dívidas.

Não foram apresentados elementos de prova capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a ilegalidade dos contratos firmados ou a urgência excepcional que
justificasse a mitigação do contraditório e a antecipação dos efeitos de mérito antes da tentativa de conciliação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em ações fundadas na Lei no 14.181/2021 deve observar o rito procedimental bifásico instituído, sendo incabível a antecipação de efeitos como suspensão de descontos em folha ou exclusão de cadastros de inadimplentes antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

A ausência de elementos probatórios que demonstrem a ilegalidade dos contratos impede a concessão de tutela antecipada para repactuação sumária das dívidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC,
arts
. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020; TJMT, AI no 1003838-14.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27.03.2024, DJE 28.03.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1026977-58.2025.8.11.0000

SOLANGE ALVES PEREIRA

x

MERCADO
CRÉDITO
SOCIEDADE DE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA BANCO CREFISA S.A. PARATI -
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ITAU UNIBANCO S.A. e Outros

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SOLANGE ALVES PEREIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de
Repactuação
de Dívidas - Lei do
Superendividamento
c/c Tutela Provisória Antecipada de Urgência - Processo no 1072705-96.2025.8.11.0041, ajuizada em face de MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA BANCO CREFISA S.A. PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ITAU UNIBANCO S.A. e Outros., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender os descontos referentes a empréstimos consignados incidentes sobre sua folha de pagamento e/ou excluir seu nome dos cadastros de inadimplentes, até a audiência de conciliação.

Em suas razões, a
agravante alega, em síntese, que se encontra em situação de superendividamento, com comprometimento de mais de 479% de sua renda líquida mensal, que é de R$ 3.477,21, frente a um passivo que ultrapassa R$ 72.000,00. Sustenta que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Argumenta que a Lei no 14.181/2021 positivou o princípio da prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor, bem como a instituição de mecanismos de prevenção. Defende que a manutenção de seu nome nos cadastros de inadimplentes compromete sua dignidade e o mínimo existencial.

Requer
a reforma

d
a decisão agravada, determinando a exclusão de seu nome dos cadastros de
inadimplentes, bem como a suspensão ou extinção de processos judiciais em curso em relação à demanda.

O
pedido liminar foi indeferido (Id.
307143899
).

Contrarrazões apresentadas pelo BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A (ID 312597878) e pelo ITAÚ UNIBANCO S/A (I
d.
314436354), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os demais agravados, devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de I
d.
314965893.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia posta neste agravo de instrumento consiste em verificar se é cabível a concessão de tutela de urgência, para limitar de imediato os descontos em folha de pagamento referentes a contratos de empréstimos consignados
e determinar a
exclusão do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Nesse contexto, nota-se que a tutela judicial requerida pela parte autora, ora agravante, envolve a revisão e repactuação de dívidas perante as instituições financeiras demandadas, o que, agora, depende do cumprimento de rito específico, na forma estabelecida pelos artigos 104-A e 104-B, do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei de no 14.181/2021.

A saber:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(...)

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (destaquei e grifei)

Desse modo, verifica-se que esta Câmara pacificou recentemente o entendimento de que é necessário aguardar a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), o que viabilizará que os credores tenham acesso ao plano de pagamento e que se conheça a origem dos débitos.

Assim, não obstante a urgência verificada em relação aos descontos mensais praticados em sua folha salarial e conta bancária, não há como deferir a medida antecipatória, sem que antes seja superada a tentativa de conciliação e posterior instauração do processo de revisão e repactuação de dívidas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021) - RITO ESPECIAL - SISTEMA BIFÁSICO - FASE INICIAL DE CONCILIAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA ELABORAÇÃO
DE PLANO DE PAGAMENTO CONSENSUAL - AINDA NÃO REALIZADA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor. O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes. A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.
(N.U 1003838-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, publicado no DJE 28/03/2024)

Embora não se desconsidere a delicada situação financeira do agravante, inexistem nos autos elementos de prova que permitam, sob outra perspectiva, a repactuação sumária da dívida, uma vez que não há sequer como considerar ilegais os contratos questionados e, consequentemente, sustar os efeitos da própria inadimplência antes mesmo do contraditório e, como é cediço, da instauração do novo procedimento estabelecido no Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, a decisão agravada encontra-se alinhada com o rito processual e não apresenta ilegalidade que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025